Tribunal: TJSP
Processo: 2221760-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Contrato de revenda de produtos. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executada que alega ausência de comprovação da origem e da indicação especificada dos valores corrigidos. Exequente que apresentou planilha de débito com os valores

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Contrato de revenda de produtos. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executada que alega ausência de comprovação da origem e da indicação especificada dos valores corrigidos. Exequente que apresentou planilha de débito com os valores originais e os valores atualizados. Ausência de irregularidade no tocante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*